Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714032-02.2020.8.07.0000 Agravante Distrito Federal Agravado Rafael Kennedy Alves Castilhano Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária, determinou a realização de prova pericial que será custeada pelo Distrito Federal, ora Agravante. O Agravante sustenta que não requereu a realização de perícia e que a ausência de avaliação do Agravado na rede pública de saúde não foi possível pela ausência deste, e não por inércia do Distrito Federal. Afirma que além da Decisão agravada não observar os termos da Portaria Conjunta 101/2016, uma vez que o Agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, promove indevida inversão do ônus probatório. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que o custeio da perícia observe o disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 101/2016 – TJDFT ou, alternativamente, que seja imposto ao Autor o ônus da produção da prova pericial. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. O órgão a quo decidiu que “diante da inércia do Distrito Federal em realizar a avaliação do autor na rede pública, a fim de identificar a real necessidade de tratamento cirúrgico pelo autor, determino a realização de prova pericial. ... Referida prova técnica será custeada pela parte ré, cujo pagamento se dará por meio de expedição de RPV”. Em sede de embargos de declaração, consignou a MM. Juíza que, verbis: “... Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No que concerne às alegações da parte autora, cabe ressalvar a inexistência de omissões ou contradições. Com efeito, é a parte ré que está desde o ano de 2019 impugnando os laudos apresentados pelo autor quanto a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, sob o argumento de que os relatórios apresentados são exarados por profissionais da rede privada. Levando em consideração as alegações do réu e diante da necessidade real de se avaliar a verdadeira necessidade de tratamento, este Juízo deferiu o pedido de avaliação do autor por profissional da rede pública de saúde ainda em setembro/2019 (ID 44975736). Ocorre que, o réu reiteradas vezes foi intimado para proceder a marcação da consulta, sem responder ao Juízo em diversas ocasiões (ID 47386058, 55549910, 59738913), chegando a alegar em outra oportunidade a ausência de meios de contato com o autor (ID 51817471), sem qualquer comprovação do alegado. Ressalta-se que o telefone e endereço do requerente estão atualizados nos autos, inclusive os de seu patrono (ID 38042771 e 52452324) desde junho/2019. Sucede que, como dito mais uma vez intimado, o réu deixou transcorrer in albis a determinação de agendamento da consulta, mesmo alertado quanto à determinação de realização de perícia às suas expensas em caso de inércia (ID 50894154). Com efeito, somente após a intimação pessoal frustrada do réu e a determinação de realização da perícia para avaliação do caso vem o requerido em Juízo impugnar a prova deferida e o encargo financeiro atribuído a si. Cabe destaque ao documento de ID 62886329, onde o réu somente deu andamento à informação de contato do autor em 23/03/2020, mais de três meses após sua intimação. Nesse contexto, tendo em vista que o questionamento quanto ao tratamento provém do réu, estando o feito há meses aguardando a adoção dos procedimentos administrativos, sem respostas, devida de fato a realização da prova às custas do réu. O encargo está corretamente distribuído. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Contudo, em face dos documentos apresentados quanto à nova solicitação de agendamento de consulta, antes de proceder com a nomeação do perito, concedo ao réu o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que informe a data e horário do agendamento. ...” Com efeito, não cuidam os autos de perícia requerida pela parte Agravada que, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, atrai a incidência do disposto no §3o e incisos do Art. 95 do CPC, bem como da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 desta Corte de Justiça. De igual forma, a Decisão agravada não inverte o ônus da prova (Art. 373, incisos I e II, do CPC), mas reconhece que o Réu, ora Agravante, questiona o tratamento cirúrgico indicado ao Autor, tendo, inclusive, requerido nos autos originários “a produção de prova pericial para demonstrar a desnecessidade do procedimento cirúrgico. Alternativamente, requer seja submetido o Autor a exame por médico da rede pública de saúde, dada a controvérsia entre as prescrições”. O Juízo de origem deferiu o pedido do Agravante de realização de exame médico a ser realizado na rede pública de saúde, tendo sido intimado várias vezes para proceder à marcação da consulta, quedando-se inerte na maioria das vezes e alegado, por fim, a ausência de meios de contato com o Autor, sendo que o telefone e endereço deste e de seu patrono estavam atualizados nos autos. Portanto, devidamente intimado uma vez mais para proceder ao agendamento da consulta do Autor na rede púbica de saúde, sob pena de realização da perícia as suas expensas em caso de sua inércia, bem como levando em consideração que o Distrito Federal impugna a indicação da cirurgia prescrita por médico particular ao Autor, em princípio, afigura-me escorreita a Decisão agravada ao atribuir àquele o encargo da realização da prova pericial. Cumpre destacar que a MM. Juíza ressalvou ao final do Decisum a possibilidade de realização da avalição do Autor, mediante a concessão de prazo ao Distrito Federal para que informe a data e horário do agendamento. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator